Tribunal: TCU
Processo: 028.316/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3135/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva formulada pela Ympactus Construtora e Transportes Eireli, sobre os indícios de irregularidade na Tomada de Preços n.o 007/2020 com vistas à contratação de empresa especializada para construção de 1 (uma) escola de 1 (um) pavimento com 6 (seis) salas no padrão FNDE junto ao povoado de Ruylândia no Município de Euclides da Cunha - BA, pelo regime de empreitada por preço global, sob o valor máximo de R$ 1.408.652,73; Considerando que, por meio do despacho acostado à Peça 8 em 12/9/2020, conheci da presente representação e, assim, em consonância com a proposta do auditor à Peça 6, determinei, nos termos do art. 276 do RITCU, que, cautelarmente, a Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha - BA suspendesse o prosseguimento da Tomada de Preços n.o 007/2020, com todos os atos inerentes à execução do superveniente contrato público, até a decisão final do TCU sobre o mérito do presente feito, além de determinar a realização da prévia oitiva dos correspondentes gestores públicos e da empresa porventura sagrada vencedora no certame para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem as suas justificativas para todas as falhas apontadas sobre a aludida Tomada de Preços n.o 007/2020; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2499/2020-TCU-Plenário (Peça 10), o TCU decidiu conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, e referendar a cautelar suspensiva deferida pelo despacho acostado à Peça 8, sem prejuízo de promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 028.318/2020-0 ; Considerando que, diante disso, o Ofício 52.176/2020-TCU/Seproc (Peça 13) foi encaminhado ao Município de Euclides da Cunha - BA, tendo a ciência do expediente ocorrido em 21/10/2020 (Peça 14); Considerando que, em 3/11/2020, como representante legal do Município de Euclides da Cunha - BA, o Sr. Saulo Queiroz (OAB/BA 53.498) compareceu à Peça 16 para solicitar a prorrogação do prazo inicialmente estipulado em prol do atendimento ao aludido Ofício 52.176/2020-TCU/Seproc, já que " (...) o interstício originalmente concedido esteve, infelizmente, margeado pelo estado de periclitância sanitária desinente do COVID-19 - período no qual parcela significativa dos servidores estão concentrados no planejamento de ações volvidas ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, o que, irretorquivelmente, implicou em séria dificuldade para providenciar profícua apresentação de manifestação defensiva e elastério de elementos vocacionados à lastreá-la "; Considerando, ainda, que o Município de Euclides da Cunha - BA informou que " (...) Para além disso, cumpre assoviar que, nada obstante tenha encarecido, atempadamente, acesso à integra do caderno processual condutor da representação em vértice, somente em 26/10/2020, foi-nos conferida tal cópia, o que, por intuitivamente lógico, prejudicou, em larga medida, o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Município Representado. "; Considerando que, à Peça 17, a Seproc emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 16 por Saulo Queiroz (OAB/BA 53.498), como representante legal do Município de Euclides da Cunha - BA, e, assim, conceder, excepcionalmente, ao Município de Euclides da Cunha - BA a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento ao Acórdão 2499/2020-TCU-Plenário , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 028.316/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ympactus Construtora e Transportes Eireli (CNPJ 10.764.432/0001-22). 1.2. Entidade: Município de Euclides da Cunha - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Rodrigo Isaac de Freitas Martins (OAB/BA 19.644), entre outros, representando Luciano Pinheiro Damasceno e Santos. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Município de Euclides da Cunha - BA, para ciência e adoção das medidas cabíveis dentro do prazo fixado.